Tribunal: TJMT
Processo: 1011427-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011427-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IDELMAR DA SILVA FREITAS - CPF: 003.340.152-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM CIRURGIÃO BARIÁTRICO. OBESIDADE MÓRBIDA. ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou solidariamente o Município e o Estado ao fornecimento de consulta com cirurgião bariátrico para paciente com obesidade grau III e graves patologias na coluna. O Município recorrente pleiteia a reforma da decisão para que a obrigação seja direcionada primariamente ao Estado, sob o fundamento de que o procedimento é de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação de fornecer consulta especializada de alta complexidade (bariátrica) deve ser direcionado primariamente ao Estado, observando-se as regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federados é solidária (Tema 793/STF), permitindo ao cidadão acionar qualquer um deles. Contudo, tal solidariedade não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS, visando a organização do sistema e evitando ônus financeiro indevido a quem não detém a atribuição original.

4. A assistência ao indivíduo com obesidade mórbida e a cirurgia bariátrica são classificadas como de alta complexidade. Conforme normas do Ministério da Saúde e regulação estadual, tais procedimentos competem ao Estado. Assim, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente estadual, mantendo-se o Município como responsável subsidiário em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Nas demandas de saúde envolvendo procedimentos de alta complexidade, como a cirurgia bariátrica, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793 do STF), cabendo ao Município a responsabilidade subsidiária.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 23, II e 196; Lei no 8.080/90,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: 1. STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019); 5. Turma Recursal do TJMT (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02/09/2024).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011427-39.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido
:
IDELMAR
DA SILVA FREITAS E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IDELMAR
DA SILVA FREITAS
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
. Noticiou que: a) foi diagnosticado com dor lombar baixa, lombalgia, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
e dor crônica; b) apresenta
discopatia
degenerativa inicial L4L5 com leve abaulamento simétrico e
discopatia
degenerativa L5S1 com hérnia
protuosa

foraminal
e
subarticular
direita tocando a raiz; c) necessita com urgência de consulta com cirurgião bariátrico para avaliação e conduta, pois sofre diariamente com fortes dores devido às patologias que se agravam intensamente com a obesidade grau III (IMC 41,23); d) a consulta foi regulada no SISREG III com código de solicitação 517832766, classificada com risco vermelho (emergência), solicitada em 05/02/2024, mas até o momento se encontra pendente. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos fornecessem a consulta com cirurgião bariátrico.

O juízo singular concluiu que: a) o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana; b) a proteção do direito à saúde encontra-se expressa no caput do artigo 5o da Constituição; c)
o artigo 196 da Carta Magna afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado; d) todos os entes federativos detêm a obrigação de promover a saúde à população de forma solidária; e) diante da urgência do caso e da resistência do Poder Público em atender solicitação contida no Sistema Nacional de Regulação SISREG, foi proferida determinação judicial para o cumprimento da obrigação de forma antecipada. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) determinou aos
requeridos a obrigação de fazer no sentido de submeter o requerente a consulta em cirurgia bariátrica obesidade com aplicação pela rede pública; b) declarou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) declarou extinta a execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a alegação de que a transferência foi efetivada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
. Sustentou que: a) não se pretende rediscutir a legitimidade do Município para compor o polo passivo da ação; b) a interpretação da solidariedade avançou e atende ao princípio da justiça, definindo que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências; c) o Tema 793 do STF estabelece que os entes da federação
são
solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais
na área da saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências; d) o Enunciado 60 da II Jornada de Direito de Saúde do CNJ prevê que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial do cumprimento a um determinado ente; e) de acordo com a Normatização da Central Regional de Regulação de Cáceres, procedimentos cirúrgicos de média/alta complexidade e medicamento de alto custo fogem à responsabilização do município, sendo exclusiva a competência do Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja aplicado o direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

O

Ministério Público
opinou pelo provimento parcial do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a solidariedade a viga mestra do Sistema Único de Saúde, mas a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro; b) deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço de alta complexidade; c) o pleiteado é de Alta complexidade e o ente estatal já cumpriu o determinado, pois o paciente já realizou a consulta bariátrica na data de 16/12/2024.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
); bem como no protocolo de regulação de Mato Grosso, (
https://www.saude.mt.gov.br/storage/old/files/protocolo-de-regulacao-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].pdf
), no anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 e na tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
).

A diferenciação em procedimentos de baixa, média e alta complexidade, se faz necessária para facilitar o cumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, os procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, ao passo que os procedimentos médicos/hospitalares de baixa complexidade são inicialmente direcionados ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA /MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988). Nos termos do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente com competência federativa específica para a prestação do serviço, sem prejuízo da solidariedade. 5. No caso concreto, o procedimento requerido (consulta com médico especialista) é de baixa/média complexidade, cuja execução e custeio inserem-se no rol de atribuições do município. 6. Inexistem nos autos provas suficientes de que o cumprimento da obrigação acarrete prejuízo insuportável às contas públicas municipais, ônus que incumbia ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Em se tratando de procedimento de baixa ou média complexidade, é legítima a imposição da obrigação de fornecimento de tratamento ao município de domicílio da parte autora, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS e da jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.” (N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)”

“(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e
coronariopatia
obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)”.

No caso em análise, o recorrido postula a realização de consulta com cirurgião bariátrico. Conforme parecer do NATTJMT (ID/PJe2 322499863), a assistência ao indivíduo com obesidade é classificada como de alta complexidade, sendo o Hospital Metropolitano a unidade de referência estadual.

Ademais, a própria Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, em documento oficial (ID/PJe2 322499449), informou que o procedimento deve ser contemplado via Estado, por se tratar de serviço de alta complexidade. Corrobora essa conclusão o parecer do Ministério Público (ID/PJe2 324599880), que também classifica o pleito como de alta complexidade.

Portanto, sendo o procedimento de alta complexidade, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e direcionar o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade do Município de Cáceres de forma subsidiária.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025